Tribunal: TJSP
Processo: 2284928-02.2019.8.26.0000
Classe: Ação Rescisória / Prestação de Serviços
Órgão julgador: REGIS RODRIGUES BONVICINO
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-30
Data de publicação: 2020-05-30

Ementa:
AÇÃO RESCISÓRIA – PRETENSÃO À DESCONSTITUIÇÃO DO ACÓRDÃO COM FUNDAMENTO NO ARTIGO 966, DO CPC – IMPOSSIBILIDADE - INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL – AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL CONFIGURADO.
A autora, a despeito da falta do enquadramento legal da pretensão rescisória, não comprovou ocorrência de erro de fato no acórdão rescindendo, que aplicou o instituto da desconsideração da

Ementa:
AÇÃO RESCISÓRIA – PRETENSÃO À DESCONSTITUIÇÃO DO ACÓRDÃO COM FUNDAMENTO NO ARTIGO 966, DO CPC – IMPOSSIBILIDADE - INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL – AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL CONFIGURADO.
A autora, a despeito da falta do enquadramento legal da pretensão rescisória, não comprovou ocorrência de erro de fato no acórdão rescindendo, que aplicou o instituto da desconsideração da personalidade jurídica, integrando a parte no polo passivo da ação de cobrança, na fase do cumprimento de sentença.
A ação rescisória não é o meio adequado à revisão de provas e não pode ser utilizada como sucedâneo de recurso.
Os elementos de prova que acompanharam a petição inicial da ação rescisória, no caso concreto, demonstram a inocorrência de fato novo, que era acessível e foram discutidos na ação originária.
Ausência de interesse de agir caracterizado.
Entendimento jurisprudencial do E. STJ.
Petição inicial indeferida. Processo julgado extinto, sem resolução de mérito, com fundamento no artigo 485, I e IV, do CPC, mediante a imposição dos ônus de sucumbência.